Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-20.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007188-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTES REUMÁTICOS – FILA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – INDEFERIMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL –
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública , em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, lançada nos autos da Ação Civil Pública nº. 1006308-02.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que deferiu parcialmente uma série de pedidos de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Ressalta o agravante que a ação civil pública de origem, versa sobre pacientes reumáticos que aguardam atendimento para tratamento de suas enfermidades, especialmente aqueles acometidos de “Lúpus”, que aguardam atendimento desde o ano de 2016.

Aduz que o objetivo da demanda é eliminar a fila de espera para consultas médicas, exames e tratamentos para os pacientes acometidos por essas enfermidades.

Salienta que a gestão pública deve ampliar gradativamente a oferta destes serviços, contudo, nada vem fazendo nesse sentido, inclusive, não há previsão de oferta de consulta suficiente aos cidadãos enfermos, os quais necessitam de acompanhamento médico constante.

Sustenta que o Ministério Público há tempos vem empreendendo esforços visando a correção dessa deficiência na saúde pública, mas não obteve resultado satisfatório e, diante de não haver previsão orçamentária para sanar a carência, entende que o melhor caminho é o imediato bloqueio de verbas destinadas a publicidade institucional, para ser utilizada na cobertura dos serviços de saúde.

Assevera que a alegada escassez de recursos para a saúde pública, não se mostra razoável ao permitir que a Administração empregue altas quantias para veiculação de propaganda de governo, que só para o ano de 2017, o Estado de Mato Grosso empregou R$ 70.284.601,00 (setenta milhões, duzentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e um reais), de modo que se faz necessária a interferência do Judiciário a fim de garantir os direitos constitucionalmente previstos, no caso, o direito à saúde.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de
determinar
aos agravados a obrigação de realizar de busca ativa dos pacientes acometidos de enfermidades reumatológicas, por meio da realização de campanhas publicitárias de conscientização, mapeamento e orientação dos pacientes que necessitam do tratamento; bem como autorizar o reforço orçamentário, por meio do bloqueio das verbas de publicidade.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida - id. 14228451-.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões – id. 5755215 -.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões – id. 5990177 -.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parcial provimento do agravo – id. 6065875-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021